Tribunal: TJDFT
Processo: 0733058-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Renegociação do contrato. Validade. Proveito econômico. Erro material não verificado. Alugueres. Pagamento parcial. IPTU. Pagamento não comprovado. Recurso da embargada não provido. Recurso das embargantes parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução para decotar valores referentes a débitos de 2017 e fixar o valor nominal dos alugueres, a partir de janeiro de 2018, em R$ 4 mil.
II. Questão em discussão
2. Há cinco (5) questões em discussão: (i) verificar se houve renegociação da dívida locatícia; (ii) avaliar o proveito econômico obtido; (iii) analisar se houve quitação dos aluguéis de 2018 (iv) analisar se houve quitação do IPTU; e (v) decidir sobre a fixação e distribuição da verba honorária sucumbencial.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece do pedido de reconhecimento de excesso de execução pelo pagamento do IPTU do exercício de 2018 se o pedido foi deduzido somente em alegações finais.
4. A prova oral, os comprovantes de pagamento e a ausência de demonstração de condição resolutiva corroboram a efetiva celebração e a validade da renegociação da dívida pretérita e do ajuste do valor dos alugueres vincendos.
5. Adequadamente mensurado o proveito econômico, à vista do decote do excesso de execução, mantém-se o parâmetro adotado pelo julgador sentenciante.
6. Reconhecida a efetiva quitação de 5 meses de aluguel do ano de 2018, devida a exclusão do valor correspondente do quantum devido.
7. Impõe-se reconhecer a correta distribuição da verba honorária sucumbencial, que obedeceu aos comandos do 85. § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Apelo da embargada não provido. Apelo dos embargantes parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, j. 08/02/2021.